Tribunal: TJBA
Processo: 8196316-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8196316-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PECUNIA S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, VICENTE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

APELADO: MILENA DA SILVA BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
VICENTE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONTRATO INEXISTENTE.
INCLUSÃO INDEVIDA NOS
Cadastros de PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO.

I. Caso em exame

1. A presente lide consiste na insurgência do consumidor contra a negativação do seu nome em cadastros restritivos ao crédito quando não houve contratação ou solicitação do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a dimensão dos danos morais, o marco inicial da contagem dos juros e a pertinência da prova da contratação, considerada a fraude informada pela consumidora e a ausência de contrato.

III. Razões de decidir

3.
Em aplicação ao art. 14 do CDC, resta reconhecida a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sendo impertinente o lançamento dos dados do
consumidor
nos cadastros de proteção ao crédito, devendo ser realizada a imediata retirada, no que concerne à dívida em debate.

4.

Indenização por dano moral. Fixação em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
de acordo com a jurisprudência deste TJBA
.

5. Aplicação da Súmula 54, do STJ, juros de mora contados a partir do evento danoso, diante da conclusão pela inexistência de contrato, tratando-se de relação extracontratual.

6. Sucumbência recursal. Majoração dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo

PROVIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO
DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8196316-89.2024.8.05.0001
, em que é apelante/
apelada

MILENA DA SILVA BARBOSA

e apelado
s/apelantes

OMNI BANCO S.A., OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Tur
ma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
DA AUTORA e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA